Tribunal: STF
Processo: ARE 1377188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ROYALTIES. INSTALAÇÕES MARÍTIMAS OU TERRESTRES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE ÓLEO BRUTO OUGÁS NATURAL. CITY GATES. LAVRA MARÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS. LEI 7.990/89. ENQUADRAMENTO DA MUNICIPALIDADE NOS CRITÉRIOS LEGAIS. ADI 4.917. EFEITOS SOBRE OS PAGAMENTOS DE ROYALTIES REALIZADOS NA FORMA DA LEI 12.734/12. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97.



    1. No caso dos autos o Município de Itapebi/BA visa o reconhecimento do direito de receber, cumulativamente,os royalties terrestres e marítimos, pela existência de instalações de embarque e/ou desembarque em seu território.



    2. A Constituição Federal, no § 1º do art. 20, assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por essa exploração.



    3. Os municípios afetados por instalações de embarque e desembarque de óleo bruto e/ou natural são contemplados com o direito ao recebimento de royalties, conforme se depreende do art. 27 da Lei nº 2.004/1953, com a redação da Lei nº 7.990/1989, do art. 7º da Lei nº 7.990/1989 e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478/1997 e arts. 18 e 19 do Decreto nº 1/1991.



    4. O STJ define um city gate como “um conjunto de equipamentos e válvulas, representando instalações edificadas no território municipal que intrinsicamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante” (AdInt no REsp 1.592.995/SE, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 15/06/2016).



    5. A jurisprudência tem entendimento de que as Leis nºs 7.990/89 e 9.478/97, que tratam da matéria, não fazem qualquer restrição quanto à origem dos hidrocarbonetos transportados nas instalações de embarque e desembarque terrestres ou marítimas, ou seja, se oriundos da lavra terrestre ou marítima, como critério de distribuição dos 'royalties'. Neste sentido: APELREEX 200880000020167, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::26/09/2011 - Página::66; (AG 0038315-10.2015.4.01.0000/BA -Relator para Acórdão Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian - e-DJF1 de 17.12.2015; AC 0043259- 11.2013.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 11/05/2016; AG 0038315-10.2015.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.), TRF1 SEXTA TURMA, e-DJF1 17/12/2015 PAG; AC 0000288-11.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 06/07/2016)



    6. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.917, a Ministra Carmem Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97. O entendimento da jurisprudência é de que, ainda que a segunda parte do parágrafo 3º do art. 48, e a segunda parte do parágrafo 7º do art. 49, da Lei 12.734/12, não tenham sido expressamente suspensos pelo STF na decisão emitida na Medida Cautelar na ADI 4.197, os referidos dispositivos afirmam que os royalties são devidos, em "razão do disposto na alínea 'c' dos incisos I e II”, razão pela qual, considerando que o teor do inciso II, do art. 48 e do art. 49, foi alcançado pela suspensão, deve ser afastada, no ponto, os efeitos da Lei 12.734/12, devendo o pagamento dos royalties objeto da lide observar os critérios de cálculos originais da Lei 9.478/97.



    7. No caso presente restou comprovado que o Município autor possui em seu território estação de regulagem de pressão e medição de vazão SDV, que pode ser equiparada a city gate, devido a sua função específica de redução de pressão e mediação de vazão, que justifica o enquadramento da municipalidade nas regras previstas nas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997. Precedentes deste TRF1.



    8. Apelação do Município de Itapebi/BA provida para afastar a aplicação da RD 624/2013 no cumprimento da obrigação pela ANP do critério de instalação. Apelação da ANP desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso LV; e 174 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente